Tribunal: STF
Processo: RE 1336402
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Improbidade Administrativa — Desvio de finalidade — Ação proposta contra Prefeito no exercício de suas funções como chefe do Executivo — Exigência para que seja julgado perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça — Extinção do feito, sem julgamento do mérito, que se declara de oficio, nos termos do art. 267, IV do CPC” (pág. 42 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (pág. 62 do doc. eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alega-se violação do art. 29, X, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 976.566-RG/PA (Tema 576 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos temos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 
    EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO — V. acórdãos proferidos por esta C. Câmara em 23.03.2011 E 08.06.2011, com as seguintes ementas:
    'AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade Administrativa. Desvio de finalidade. Ação proposta contra Prefeito no exercício de suas funções como chefe do Executivo Exigência para que seja julgado perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça Extinção do feito, sem julgamento do mérito, que se declara de ofício, nos termos do art. 267, IV do CPC.’ 
    'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibi1idade. Não cabimento de prequestionamento. Embargos rejeitados.' 
    Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E.-Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do RE n° 976.5661PA, Tema de Repercussão Geral n° 576, do E. STF, em 26.09.2019. 
    Tese fixada pelo E. STF no julgamento do Tema n° 576 que não se amolda ao caso tratado nos presentes autos. Ausência de efetiva contrariedade à tese fixada. 
    V. ACÓRDÃOS MANTIDOS” (pág. 133 do doc. eletrônico 2 – grifos no original). 
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, nos termos do art. 1.041 do CPC/2015. 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.
    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INOCORRÊNCIA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007, a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente. Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes” (ARE 934.591-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Ademais, consta do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Colhe-se na inicial que o Ministério Público propôs a ação civil pública em 30/09/2009 e que o Sr. Elias Roz Canos ainda exerce as funções de Prefeito no Município de Aspásia, uma vez que foi reeleito. 
    Partilho o entendimento de que os Juízes de Primeiro grau são competentes para julgarem apenas as ações propostas quando o agente politico não se encontra no exercício do seu cargo. 
    Estando o Prefeito em pleno exercício de suas funções, a ação contra ele proposta deverá ser processada e julgada perante o Tribunal de Justiça do Estado, segundo o disposto no inciso X, do artigo 29 da Constituição Federal. Ampliando-se, ainda, o privilégio, aos corréus.
    Afastando-se, assim, o disposto no artigo 29, X, da CF, apenas quando findo o mandato, vez que, dessa forma, se restabelece o status de cidadão do outrora ocupante do cargo” (págs. 43-44 do documento eletrônico 2).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.089.664-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. FALECIMENTO DO EX-PREFEITO NO CURSO DO PROCESSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUCESSORES. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DAS SANÇÕES AOS HERDEIROS. ART. 8º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. TEMAS 339 E 660 DA RG. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE ATOS DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO TEMA 576 DA RG.
    1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365-RG).
    2. Não incide, portanto, na hipótese, o Tema 576 da repercussão geral (ARE 683.235-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, convertido no RE 976.566-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes), ocasião em que o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão versada naqueles autos, referente à possibilidade de processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa, com fundamento na Lei 8.429/1992, tendo em vista que, no caso concreto, sequer foi apreciado o mérito da controvérsia.
    3. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 
    6. Eventual divergência em relação aos fundamentos do aresto recorrido que aplicou a Súmula 7/STJ, no que tange às alegações de ausência de prejuízo ao erário, de caracterização de enriquecimento ilícito e de atos de improbidade administrativa, demandaria o necessário reexame de fatos e provas da causa, providência inviável nos termos da Súmula 279 do STF.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.227.415-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Dispensa de licitação. Promoção pessoal de agente público. 3. Improbidade administrativa não caracterizada. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 840.108-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator